Tribunal: STF
Processo: HC 261778
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme Augusto Pereira Preman contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.919.912/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GUILHERME AUGUSTO PEREIRA PREMAN, contra decisão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que não admitiu o recurso especial, em virtude de afronta à Súmula n. 7, STJ.



    Conforme se extrai dos autos, a parte agravante foi condenada pela prática do delito previsto no art. 33, caput [tráfico], c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.



    O Tribunal de origem, em decisão unânime, negou provimento ao apelo defensivo.



    No recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, o insurgente alega, além de dissídio jurisprudencial, afronta ao previsto nos arts. 386, inciso VII, 156 e 155, todos do Código de Processo Penal, além de negativa de vigência do previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    Apresentadas as contrarrazões, sobreveio juízo negativo de admissibilidade.



    Nas razões do agravo, postula-se o processamento do recurso especial, haja vista o cumprimento dos requisitos necessários à sua admissão.



    Foram apresentadas contrarrazões e o Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não provimento do agravo em recurso especial.



    É o relatório. DECIDO.



    Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial.



    A presente controvérsia envolve pleito absolutório amplo e irrestrito manejado no que toca ao crime de tráfico de entorpecentes.



    A Corte de origem, por sua vez, após aprofundada análise da prova testemunhal e dos elementos indiciários contidos no caderno processual, lastreou a manutenção da condenação nos seguintes fundamentos:



    “Destarte, não trouxeram os acusados qualquer prova que pudesse ilidir suas responsabilidades, não obstante o esforço despendido e os argumentos oferecidos pela defensoria. A r. sentença bem analisou o quadro probatório dos autos, dando aos fatos perfeita adequação jurídica. Na reiteração de instância nada de novo foi alegado que infirmasse as conclusões da decisão recorrida. Assim, no que concerne ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não há falar-se, como sugere a defesa, em insuficiência de provas. As circunstâncias evidenciam a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelos réus nas modalidades ‘ter em depósito’ substâncias ilícitas para consumo de terceiro, verbo nuclear trazido pelo tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A legislação antidrogas estabelece que para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. O contexto em tela (a quantidade e variedade de substâncias tóxicas, a apreensão de dinheiro e o local dos fatos que é conhecido como ponto de venda de drogas) encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação das drogas ao comércio. Ademais, não é necessário que o indivíduo esteja praticando algum ato de mercancia, bastando que exista apenas uma das condutas previstas pelo art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de crime de ação múltipla; sendo suficiente a prática de uma das condutas do núcleo do tipo no caso, ter em depósito tóxicos para consumo de terceiros –, o que no caso dos autos restou comprovado. Em suma, a reanálise a que ora se procede da presente lide penal, com o acurado exame de todos os seus aspectos processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória destes autos, conduz à inexorável conclusão de que, mediante persecução criminal legal e constitucionalmente hígida, restou evidenciada, de forma estreme de dúvidas, (i) que os apelantes praticaram, com vontade livre e consciente, o ilícito que lhes é irrogado, quedando-se patenteada, pois, a adequação típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da conduta em tela, bem assim (ii) a responsabilidade de tais agentes em aludido evento delituoso não se verificando, portanto, a existência de mácula alguma neste instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos princípios e regras norteadores da matéria, e, muito menos, a configuração de uma das hipóteses absolutórias previstas no artigo 386, caput, incisos I a VII, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei Antidrogas. Em outras palavras, tendo sido observadas, na espécie, todas as regras que compõem a fórmula constitucional do due process of law, e uma vez constatada a robustez do acervo probante confeccionado pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer acolhimento”. (e-STJ, fl. 605 e ss).



    Com efeito, extrai-se dos trechos acima destacados que o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o édito condenatório uma vez amparado na prova e nos elementos indiciários amplamente debatidos nos autos, concluindo pela culpabilidade da parte agravante.



    Nesse cenário, não há falar em ofensa ao previsto nos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal, porquanto a condenação se lastreou não somente em elementos indiciários, mas na prova produzida em juízo, consoante se observa da fundamentação constante no acórdão, com inúmeras menções à prova testemunhal, a saber, o relato dos policiais militares Paulo Roberto Mira (fl. 600 e ss) e Nilton Cesar Vasco Ruiz (fl. 602 e ss), tendo sido considerado que os acusados “não trouxeram qualquer prova que pudesse ilidir suas responsabilidades”, ou seja, não se desincumbiram do ônus de comprovas suas alegações, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal.



    Com efeito, em que pese a irresignação da defesa, fato é que o agravante veio a ser condenado com amparo em elementos robustos, havendo prova de materialidade e autoria delitivas, corroboradas pela reanálise em segundo grau de jurisdição. A propósito: [...].



    A revisão desses fatos, por sua vez, reclamaria o revolvimento das provas colhidas nos autos. Daí que a alteração do julgado com base nas afirmações recursais suscitadas pela defesa implica o indevido reexame do acervo fático-probatório dos autos, incidindo no óbice da Súmula 7 desta Corte da Cidadania.



    Em seguida, enfrentam-se os critérios utilizados pela Corte de origem para negar o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06:



    “Acerca da controversa questão relativa à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em nova reflexão sobre o tema (norteada pelo intuito de alcançar o verdadeiro propósito do legislador ao editar o Estatuto Antidrogas), estou revendo meu entendimento, a fim de adotar, como parâmetros para a concessão, ou não, de aludida minorante, a par daqueles legalmente estabelecidos, a quantidade e, sobretudo, a natureza da substância entorpecente traficada. Com efeito, na minha concepção, para concluir pela ocorrência, no caso concreto, da figura privilegiada do tráfico de drogas, deve o Julgador apurar não apenas a presença dos requisitos exigidos pela norma do § 4º do artigo 33 da Lei Antitóxicos a saber, tratar-se de réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa , mas, também, se o fato penal posto em julgamento ostenta, efetivamente, contornos reveladores da menor periculosidade social do agente. E esta última análise perpassa, de forma inarredável, pelo exame acerca da quantidade de tóxico comercializada indispensável para determinar se se está realmente diante do chamado “traficante de primeira viagem” ou, ao revés, de indivíduo que possui alguma experiência no ramo da nefasta mercancia e, de igual modo, pela verificação do maior ou menor nível de perniciosidade da substância entorpecente traficada a indicar a existência, ou não, de alto grau de nocividade à saúde pública (bem jurídico penalmente tutelado no delito de tráfico ilícito de drogas). [...] Dito de outro modo, tenho para mim que não basta, para a concessão da causa especial de diminuição de pena contemplada no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, a mera satisfação dos pressupostos a que se refere o dispositivo legal ora em comento; é necessário, também, estar-se diante de ação típica que revele, seja pela ínfima quantidade de tóxico traficada, seja pelo baixo nível de lesividade do entorpecente comercializado, um grau de censurabilidade pequeno a ponto de permitir sua rotulação como tráfico privilegiado. A esta altura, aliás, cabe anotar, apenas a título de reforço argumentativo, que um dos fundamentos da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antitóxicos reside na necessidade de se buscar a efetivação do princípio da individualização da pena, não havendo, pois, cogitar-se de afronta ao postulado da proporcionalidade e, de forma geral, a qualquer preceito do ordenamento jurídico-constitucional, até porque a aplicação de tal regra pressupõe sempre a análise das circunstâncias pessoais do agente criminoso e, também, dos contornos da causa penal. [...] Feita essa breve exposição e voltando os olhos à hipótese em tela, observa-se que, conquanto locupletados os pressupostos elencados no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, in casu, a quantidade e variedade de drogas traficadas e o envolvimento de um adolescente indicam um maior grau de reprovabilidade na conduta dos agentes, a evidenciar, por conseguinte, não ser possível enquadrá-la na figura privilegiada do tráfico de drogas”. (e-STJ, fl. 608 e ss.).



    Quanto a não incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, constata-se ter sido alicerçada em indicada dedicação a atividades criminosas, ao argumento de que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, quando conjugadas ao envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, revelam a maior reprovabilidade da conduta, a justificar o afastamento da aludida benesse.



    Com efeito, a causa de diminuição de pena foi afastada não apenas por motivo da quantidade e variedade de entorpecentes relacionados ao cenário fático, mas também pela prática da traficância por mais de um agente e com a presença de adolescente, razão bastante, inclusive, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, daquela Lei.



    Assim, o Tribunal de origem, fundamentou com base nos elementos constantes nos autos que o réu se dedicava a atividades criminosas, cujas circunstâncias concretas do caso revelam que o agente não era alguém iniciante na empreitada criminosa, mas, sim, sujeito já engajado na traficância espúria.



    Razões bastantes, portanto, para justificar o afastamento do redutor contido no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, benefício de política criminal destinado a atingir o traficante ainda não envolvido com profundidade no mundo criminoso.



    Para superar as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, soberano na análise de fatos e provas, a fim de concluir que a recorrente não se dedica a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do caderno fático-probatório, o que não se admite na via do recurso especial, por encontrar óbice na Súmula n. 7 desta Corte, segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja o recurso especial”. Nesse sentido:(AgRg no AREsp n. 2.745.975/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024).



    Ademais, para afastar a incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça caberia ao recorrente apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para demonstrar que a solução adotada pelo Tribunal de origem não está em consonância com o entendimento desta Corte Superior ou, então, esclarecer que não há correspondência entre o caso concreto e a jurisprudência citada na decisão de admissibilidade, o que não aconteceu.



    A propósito: [...].



    Ademais, a “quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado” (AgRg no HC n. 661.017/SP, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 14/05/2021). Nesse sentido: [...].



    Assim, não se verifica, no caso concreto, violação ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Inviável, portanto, o conhecimento das teses do recurso especial.



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno do STJ. (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Determinando-se a suspensão imediata da execução da pena, assegurando ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo deste writ, em razão do trânsito em julgado ocorrido em 17/06/2025 e da iminência de expedição de mandado de prisão; E, no mérito a concessão da ordem para:



    b) Reconhecer a nulidade da r. sentença e do v. acórdão que a confirmou, no capítulo referente à dosimetria da pena e ao afastamento do redutor legal, por manifesta ausência de fundamentação idônea e de individualização da conduta do paciente, em violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal. Como consequência, requer-se a cassação dos referidos atos absolvendo o Paciente ante a carência de elementos aptos a fundamentar a condenação.



    c) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido acima, requer-se a concessão da ordem para, desde logo, reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3), afastando-se o indevido bis in idem.



    Por conseguinte, pleiteia-se o redimensionamento da pena final, a fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. (doc. 1, pp. 12-13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.919.912/SP (doc. 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, consta destes autos que o AREsp 2.919.912/SP transitou em julgado em 17/7/2025 (doc. 12, p. 46). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).



    II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator